Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Provas. Perícia. Redução da pena-base. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - Há furto qualificado na conduta daquele que é flagrado na companhia de outra pessoa, carregando objeto nos fundos do estabelecimento comercial arrombado, de madrugada, momento em que tentou fugir dos policiais, além de encontrados outros objetos separados, prontos para serem retirados, sem justificativa legítima.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial tenha sido confeccionado depois do conserto, a conclusão dos peritos, de que a porta do estabelecimento foi arrombada recentemente, as imagens da porta danificada logo depois da prática criminosa e as filmagens obtidas pelas câmeras de segurança, comprovam a incidência da qualificadora do arrombamento.
3 – Demonstrado pela prova oral produzida e pelas imagens das câmeras de segurança que apontam a participação de outros agentes, incide a qualificadora do concurso de agentes.
4 – Na presença de qualificadoras, nada impede que uma delas seja utilizada na primeira fase de aplicação da pena, enquanto a outra qualifica o crime.
5 - O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade (tema 1.087), o que não impede seja utilizada tal situação como circunstância judicial desfavorável.
6 - A prática do crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7 - Reincidente o réu, o regime prisional mais brando admitido pela lei é o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).
8 - A pena privativa de liberdade não será substituída por restritiva de direitos se o réu é reincidente específico e registra três circunstâncias judiciais negativas. A medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP)
9 – Apelação não provida.